Tribunal: TJDFT
Processo: 0717106-50.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. PRINCÍPIOS DA ABSOLUTA PRIORIDADE E DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. NECESSIDADE DE APURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de apelação interposta pelo alimentando contra sentença que, nos autos da ação de alimentos ajuizada pelo recorrente, julgou parcialmente procedente o pedido para fixar obrigação alimentar no valor correspondente a 12% dos rendimentos brutos do alimentante.
2. Nas razões recursais, o apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de quebra do sigilo bancário e fiscal do réu.
3. De acordo com o art. 370, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC), incumbe ao julgador, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, podendo, em observância ao princípio da celeridade processual, indeferir as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias.
4. Na hipótese, as provas constantes nos autos não são suficientes para demonstrar a capacidade financeira do réu e, assim, permitir a fixação da obrigação alimentar em observância ao art. 1.694, § 1o, do Código Civil.
5. O sigilo bancário e fiscal integra o direito fundamental à intimidade e à vida privada, assegurado no art. 5o, X, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB). Contudo, referido direito não é absoluto e deve ser, excepcionalmente, mitigado diante dos princípios da absoluta prioridade (art. 227 da CRFB) e da proteção integral da criança e do adolescente (arts. 1o e 3o da Lei n. 8.069 – Estatuto da Criança e do Adolescente) a fim de que seja apurada a capacidade financeira do réu e, assim, fixada obrigação alimentar em observância ao binômio necessidade-possibilidade. Precedentes.
6. Ante a insuficiência do suporte probatório dos autos para assegurar a adequada fixação da obrigação alimentar, a preliminar de cerceamento de defesa deve ser acolhida.
7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.